Tribunal: STF
Processo: ARE 1511867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 305, p. 2):



    “Ação Penal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito de nulidade. Busca pessoal-veicular que teria se dado em desconformidade com a lei. Não acolhimento. Abordagem que não foi aleatória, mas calcada em fundada suspeita. Inteligência do art. 244, CPP. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos dos policiais seguros e coerentes para manter a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Pleito de desclassificação para o art. 28. Não cabimento. Dosimetria fixada corretamente. Pedido de restituição de bens, que merece acolhimento parcial apenas para a devolução do aparelho de telefonia móvel. Veículo utilizado para a prática delitiva. Ausência de comprovação lícita do numerário apreendido Perdimento mantido (art. 63, LA) Recurso do réu provido em parte para a devolução do celular. Mantida, no mais, a r. Sentença.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “em razão do não reconhecimento da nulidade pela ausência de fundadas razões para a abordagem do recorrente e, assim, desentranhando-se as provas ilícitas, contrariou-se o artigo 5º, incisos LVI da CF” (eDOC 313, p. 5).



    O TJ/SP inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 323).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo TJ/SP, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber; e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente